Tribunal: STF
Processo: ARE 1348047
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO PROCEDIMENTO COMUM REVISÃO OU ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO ATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ATO VÁLIDO CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO REVISÃO DOS CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO REDUÇÃO DOS PROVENTOS INADMISSIBILIDADE.



    1. Inclusão da jornada relativa à função de especialista em educação no salário de contribuição que não encontrava óbice legal. Ausência de ilegalidade no ato de concessão do benefício. Validade do ato administrativo.



    2. A prática reiterada de atos administrativos revela entendimento tácito a respeito da interpretação do conteúdo da norma jurídica. Instauração de procedimento administrativo para análise técnica da questão confirma que houve alteração de entendimento sobre o tema. A revisão do ato administrativo por conta da mudança de interpretação da norma deve respeitar o ato jurídico perfeito e a irredutibilidade de vencimentos. Pedido procedente. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso desprovidos. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 40, caput, e § 7º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    De início cabe destacar a possibilidade de revisão administrativa do ato de concessão de aposentadoria como fruto do exercício do poder de autotutela da Administração, desde que feita de maneira tempestiva e precedida de contraditório.



    Discute-se a validade de ato normativo que determinou a exclusão de verba relativa à jornada suplementar de especialista (10 horas) da base de cálculo do benefício previdenciário percebido pelo apelado, viúvo de professora municipal, com a devolução das contribuições previdenciárias descontadas durante o exercício da função.



    Defende a Administração a legitimidade do ato impugnado, ao fundamento de que não se trata de mudança de entendimento, mas posterior percepção de que a conduta municipal de incluir a verba no salário de contribuição era ilegal porque inexistia previsão para tanto na legislação municipal havendo vedação expressa pela lei federal que rege os regimes próprios de previdência social (artigo 4º, § 1º, VIII, Lei nº 10.887/04), de incidência da contribuição previdenciária.



    Ao contrário do defendido pelo apelante, não há necessidade de estudo e manifestação prévia para que se reconheça que havia um entendimento administrativo: a reiterada conduta, ao longo dos anos, de fazer incidir contribuição previdenciária sobre dada verba revela, sem dúvidas, que a Administração Municipal entendia que esta integrava o salário-de-contribuição. Evidente, assim, a existência de entendimento tácito de que a remuneração recebida como contrapartida à jornada semanal de 10 horas pelo exercício da função de especialista deveria compor os proventos do professor que se aposentasse no exercício desta função.



    Os atos administrativos passíveis de anulação, de ofício ou mediante provocação, são os atos inválidos, ou seja, contrários ao ordenamento jurídico, por ofensa a lei ou princípio, no momento de sua prática, ou que se ressintam da presença dos requisitos necessários à sua formação, vale dizer, competência, finalidade, forma, motivo e objeto.



    A autarquia municipal não pretendeu, em momento algum, anular o ato de concessão do benefício, mas apenas alterar a forma de cálculo com base em suposta ilegalidade. Não há falar, por isso, em ato inválido ou ausência de requisito a sua formação. O apelado fazia jus ao benefício previdenciário e este foi calculado em conformidade com a leitura que a Administração fazia do ordenamento jurídico vigente no momento da concessão.



    (...)



    Por isso, o ato de concessão do benefício, embora válido, estava, em tese, sujeito a revogação ou revisão, mas não anulação, pois ausente quaisquer dos vícios capazes de comprometer a sua formação. Insista-se, o benefício do autor foi validamente concedido e não comportava anulação, mas revisão para adequação dos seus termos ao novo entendimento administrativo em relação ao tema.



    Afastado o argumento da ilegalidade da forma de cálculo dos proventos, cai por terra boa parte da argumentação recursal, porque a revisão por alteração de entendimento não pode retroagir da maneira pretendida pela autarquia e atingir ato jurídico perfeito para reduzir os proventos de aposentadoria legalmente concedida. Assim, ainda que tempestiva a revisão e suficiente o contraditório oportunizado ao autor, a alteração da forma de cálculo dos proventos extrapolou os limites constitucionalmente permitidos.



    A necessidade de manutenção do equilíbrio atuarial, princípio constitucional que informa o direito previdenciário, não prevalece sobre o primado da segurança jurídica e a garantia da irredutibilidade de vencimentos (ou proventos). Incabível, assim, validar a pretensão da autarquia de reduzir proventos sob o fundamento de que financeiramente insustentável a manutenção do pagamento de benefício validamente concedido.



    Correto, portanto, o acolhimento do pedido inicial para impor a irredutibilidade nominal dos proventos e afastar a aplicação do “Ato Normativo nº 01/2019”, conforme reconhecido pela sentença apelada.



    Por outro lado, incabível no bojo da ação movida pelo viúvo da ex-servidora municipal a condenação na restituição ao Instituto de Previdência do valor relativo às contribuições previdenciárias que lhe foram devolvidas, porque ausente reconvenção ou pedido contraposto que autorize tal condenação.



    (...)



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente